Tribunal: TCU
Processo: 034.932/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12844/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.932/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adilson Picolotto (XXX.040.318-XX); Carlos Antonio Carleto (XXX.974.458-XX); Celso Francisco Costa (XXX.319.648-XX); Hugo Batista de Souza (XXX.929.914-XX); Jeferson Barbosa Senci (XXX.370.048-XX); Jefferson Rafael Moura de Almeida (XXX.577.748-XX); Mauro de Oliveira (XXX.883.468-XX); Vladimir Hallak Gabriel (XXX.287.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.